Tribunal: TJSP
Processo: 2094800-88.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / DIREITO CIVIL
Órgão julgador: Paulo Alcides
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-26
Data de publicação: 2020-07-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000572740
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2094800-88.2020.8.26.0000, da Comarca de Sorocaba, em que é agravante NIVALDO
BERNARDO DE MOURA, é agravado CLAUDIONOR JOSÉ DA COSTA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO ALCIDES
(Presidente), MARCUS VINICIUS RIOS GONÇALVES E COSTA NETTO.
São Paulo, 26 de julho de 2020.
PAULO ALCIDES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2094800-88.2020.8.26.0000 -Voto no 40011
2
VOTO No 40011
AGRAVO DE INSTRUMENTO : 2094800-88.2020.8.26.0000
COMARCA
: SOROCABA
AGRAVANTE(S): NIVALDO BERNARDO DE MOURA
AGRAVADO(S) : CLAUDIONOR JOSÉ DA COSTA
MM. JUIZ (A): ADRIANA FACCINI RODRIGUES
AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. Inconformismo contra
decisão que extinguiu reconvenção, na qual se pleiteava o
reconhecimento da usucapião do imóvel. Decisão confirmada.
Embora possa ser arguida como matéria de defesa, é vedada a
discussão do domínio em ação possessória por expressa disposição
legal (art. 557 do CPC).
RECURSO DESPROVIDO.
NIVALDO BERNARDO DE MOURA interpõe
recurso de agravo de instrumento contra a r. decisão (fls. 109/112,
declarada as fls. 122/123), proferida nos autos da ação de reintegração de
posse ajuizada por CLAUDIONOR JOSÉ DA COSTA, que indeferiu o
processamento da reconvenção, na qual o recorrente pleiteava a
usucapião sobre o imóvel objeto da lide, julgando-a extinta com
fundamento no art. 485, IV, do CPC, condenando-o ao pagamento das
custas e honorários advocatícios.
Sustenta, em síntese, que em outra ação
possessória o pedido foi indeferido sob a alegação de que deveria ter
entrado com reconvenção. Argumenta que a usucapião pode ser usada
como matéria de defesa (Súmula no 237 do STJ); a impossibilidade de
propor a demanda de forma autônoma (art. 557 do CPC); e que seria
possível a reconvenção proposta ainda sob a égide do antigo CPC. Por
fim, requer a concessão dos benefícios da assistência judiciária (fls.
01/18).
O efeito suspensivo foi indeferido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2094800-88.2020.8.26.0000 -Voto no 40011
3
É o relatório.
Inicialmente, considerando-se que não houve a
apreciação do pedido em Primeiro Grau, defiro os benefícios da
assistência judiciária ao agravante exclusivamente para fins de
interposição do presente agravo.
Consta que o agravado promoveu ação de
reintegração de posse.
Devidamente citado, o recorrente apresentou
contestação e reconvenção, na qual pretende ver reconhecido o domínio
sobre o imóvel (usucapião).
O pedido reconvencional foi extinto, o que
ensejou o presente agravo.
Todavia,
a
despeito
dos
argumentos
apresentados e embora a reconvenção tenha sido ofertada ainda na
vigência do CPC/1973, o referido diploma legal já previa em seu art.
923 que: “Na pendência de processo possessório, é defeso, assim ao
autor como ao réu, intentar a ação de reconhecimento do domínio”.
O novo CPC/2015 manteve esta regra, em seu
art. 557: “Na pendência de ação possessória é vedado, tanto ao autor
quanto ao réu, propor ação de reconhecimento de domínio, exceto se a
pretensão for deduzida em face de terceira pessoa”.
Desta forma, do mesmo modo que não é
possível ingressar com ação autônoma, também não é permitido
ampliar os limites da lide mediante pedido reconvencional para discutir
o domínio do imóvel.
Tal circunstância, porém, não impede que a
usucapião seja arguida como matéria de defesa nos autos da ação de
reintegração de posse (Súmula no 237 do STF), apenas, caso seja

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2094800-88.2020.8.26.0000 -Voto no 40011
4
vencedor, não será possível conferir ao réu o título dominial.
Em comentários ao referido art. 557 do CPC,
lecionam Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery que “Dada à
autonomia entre os juízos possessório e petitório, a proibição de ajuizar-
se ação petitória na pendência de ação possessória e, ainda, a
consequência decorrente dessas duas circunstâncias que é a proibição
de cumulação, na mesma ação, de causas de pedir (fundamentos)
possessória e petitória, a exceção de domínio é inadmissível em ação
possessória” (Código de Processo Civil comentado, Ed. Revista dos
Tribunais, 2016, p. 1493).
No mesmo sentido:
“REINTEGRAÇÃO
DE
POSSE.
Reconvenção.
Pretensão de acolhimento do pedido de usucapião em ação
de reintegração de posse. Impossibilidade Interpretação
adequada da Súmula 237 STF. Possibilidade de alegação da
usucapião como matéria de defesa, impossível, no entanto,
o reconhecimento da prescrição aquisitiva da propriedade -
Decisão mantida Recurso não provido.” (Agravo de
Instrumento no 2258339-75.2016.8.26.0000, 21a Câmara
de Direito Privado, Des. Maia da Rocha, j. em abril de
2017).
De rigor, portanto, a confirmação da r. decisão
proferida pela MM. Juíza, Dr.a Adriana Faccini Rodrigues.
Ante o exposto, nega-se provimento ao agravo.
PAULO ALCIDES AMARAL SALLES
Relator